Tribunal: CARF
Processo: 13971.004149/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004149/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.313 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
MINERACAO BRANDAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2007, 01/04/2007 a 30/09/2007,
01/11/2007 a 31/01/2008, 01/03/2008 a 31/07/2008, 01/11/2008 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. REMUNERAÇÕES DE CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS E DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO EM FOLHA DE
PAGAMENTO DE EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA E
PARA O RAT. NÃO DECLARADAS EM GFIP.
As remunerações de segurados não declaradas em GFIP e o não recolhimento
das contribuições tributárias previdenciárias comporta o lançamento fiscal
dessas mesmas contribuições.
ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. LEI
11.941/2009.
EXIGÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DÉBITOS
EM
CONSOLIDAÇÃO.
NÃO
EFETIVAÇÃO.
PARCELAMENTO
NÃO
REALIZADO.
Os parcelamentos de débitos não comprovados não obstam o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Samis Antonio de Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004149/2010-11
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.313 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004149/2010-11

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 148/150), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 140/144), proferida em sessão de 04/12/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 09-41.860, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 28/02/2007, 01/04/2007 a 30/09/2007, 01/11/2007 a
31/01/2008, 01/03/2008 a 31/07/2008, 01/11/2008 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. REMUNERAÇÕES DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
E DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE
EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA E PARA O RAT. NÃO
DECLARADAS EM GFIP. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.
Constitui salário de contribuição para o empregado e trabalhador avulso a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo
coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de
10.12.97) e para o contribuinte individual a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado
o limite máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
As remunerações de segurados não declaradas em GFIP e o não recolhimento das
contribuições tributárias previdenciárias comporta o lançamento fiscal dessas mesmas
contribuições.
Os parcelamentos de débitos pedidos e não deferidos não se realizam, comportando a
restituição ou compensação dos recolhimentos porventura efetivados através dos
mesmos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (DEBCAD 37.290.978-7) juntamente com as peças integrativas
e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se do AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
37.290.9787, no valor de R$ 371.363,99, emitido em 09/09/2010 e recebido a
20/09/2010 (fls. 63), referente as contribuições sociais previdenciárias da empresa e
para o RAT, nos períodos supracitados de 02/2007, 04 a 09/2007, 11/2007 a 01/2008,
03/2008 a 07/2008 e 11/2008 a 13/2009, incidentes sobre remuneração de empregados e
de contribuintes individuais não declaradas em GFIP.

O lançamento fiscal ora em apreciação tem sustentação no Mandado de
Procedimento Fiscal e nos Termos de Início da Ação Fiscal de fls. 49/50 de 10/05/2010,
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.313 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004149/2010-11

no TIF 01 de 09/08/2010 (fls. 52). O Termo de Encerramento da Ação Fiscal se
encontra às fls. 59/60 de 14/09/2010 que contém quatro créditos lançados.

Os fundamentos legais do débito se encontram às fls. 19/21.

Do relatório fiscal de fls. 46/49 consta que:

- os créditos previdenciários constituídos no lançamento em comento se referem
às contribuições da empresa e para o RAT e omissas nas GFIPs;

- no período de 11/2006 a 11/2008 foi considerada a penalidade mais benéfica ao
contribuinte com base no art. 106, III, “c” do CTN, aplicando-se a multa de mora e
anterior à edição da MP 449/2008 (fls. 57/58);

- as omissões de contribuições nas GFIPs, em tese, constituem em crime de
sonegação fiscal;

- as contribuições devidas, encontram-se mensalmente demonstradas no anexo
denominado discriminativo de débito e nos levantamentos FP e FP2, CI e CI2,
respectivamente titulados de “FOLHA DIFERENÇAS” e “CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL DIFERENÇAS”;

- foram analisados os seguintes documentos: comprovantes de recolhimento,
GPS, contrato social e alterações, comprovantes de residência, CPF, RG, folhas de
pagamentos, GFIPs;

- foram lançados ainda: 37.290.9779 (omissões em GFIP), 37.290.9795
(contribuições dos segurados) e 37.290.9809 (contribuições para terceiros).

A multa aplicada foi a de 24% em todas as competências até 11/2008, vésperas
da edição da Medida Provisória 449/2008, cujo comparativo da multa mais benéfica
está às fls. 57/58. A partir de 12/2008, vigência da referida MP, a multa aplicada é a de
ofício de 75%.
Da Impugnação ao lançamento e
realização de diligência em primeira instância
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
a qual também relatou a realização de diligência em primeira instância, pelo que peço vênia para
reproduzir:

A autuada ofereceu sua impugnação às fls. 65/66 e alegou que:

- os valores a que se refere o presente auto de infração não condiz com a
realidade fiscal da impugnante [questiona quaisquer cobranças, como multa, decorrente
do lançamento];

- de acordo com os pedidos de parcelamentos e comprovantes de pagamentos em
anexo, resta comprovado que os valores dos quais a autuada fora autuada já se
encontram sendo quitados;

- segundo o artigo 1.531 do CCB: “aquele que demandar por dívida já paga, no
todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido,
ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado
e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o
direito, decair da ação”;

- requer seja desconsiderada a autuação apresentada, devendo ser aguardado o
pagamento através do parcelamento já realizado.

Encontram-se anexados os recibos de pedido de parcelamento da Lei
11.941/2009 (fls. 72/80) e os comprovantes de arrecadação (fls. 81/120).

Em razão do alegado na impugnação e dos documentos anexados à mesma, os
autos foram baixados em diligência às fls. 126/127 para a auditoria fiscal se manifestar
sobre os documentos mencionados anteriormente e também sobre o alegado na peça de
rebate oferecida pela autuada.

Às fls. 129/130, consta a verificação de que não há débito parcelado relativo a
autuada.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.313 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004149/2010-11

Às fls. 131, a auditoria fiscal diz que não há débitos em nome da autuada,
parcelados no período de 11/2006 a 13/2009.

Acrescenta que o sistema está apresentando equivocadamente alguns débitos
como indicados para inclusão no parcelamento especial da Lei 11.941/2009.

Diz ainda que o sistema de informática apresenta todas as opções como
CANCELADAS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA, ou seja, a empresa fez a opção
pelo parcelamento, mas não fez a consolidação dos valores a serem parcelados na época
própria.

Por último, a auditoria fiscal informa que os valores recolhidos pela empresa,
relativos à opção pelo parcelamento das contribuições previdenciárias, no período de
11/2006 a 13/2009, poderão ser objeto de pedido de restituição, vez que não houve o
deferimento do pedido de parcelamento.

Aberta vista à impugnante (fls. 135/138), a mesma não se manifestou,
transcorrendo o prazo “in albis”.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento ou de qualquer multa
atinente ao período exigido. Especialmente, requer o cancelamento do lançamento, pois havia
aderido ao parcelamento da Lei no 11.941/2009 e, portanto, não poderia ser autuado, ademais se
insurge contra a multa, considerando que não havia inadimplência, podendo-se exigir apenas a
atualização monetária.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
13971.004148/2010-68 (e-fl. 123), 13971.004150/2010-37 (e-fl. 124), 3971.004151/2010-81
(e-fl. 125).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.313 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004149/2010-11

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 09/01/2013, e-fl. 146, protocolo recursal em 13/02/2013,
e-fl. 148, e despacho de encaminhamento, e-fl. 165), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício por ausência de recolhimentos de contribuições previdenciárias (contribuições da empresa
e para o RAT) apuradas conforme apontado no relatório fiscal, especificamente a partir de
remunerações de contribuintes individuais e de diferenças de remuneração em folha de
pagamento de empregados.
A defesa alega que o lançamento deve ser cancelado, pois inexistia inadimplência,
de modo que não se deixou de recolher tributos, inclusive não podendo se exigir multa
decorrendo do lançamento, ante a adimplência, isto porque havia aderido ao parcelamento da Lei
no 11.941/2009 e, deste modo, não poderia ser sequer autuado.
Pois bem. Consoante se observa em diligências fiscais já efetivadas nos autos os
créditos tributários lançados não foram parcelados na forma da Lei no 11.941/2009, considerando
que não houve a indicação no momento oportuno da consolidação. Demais disto, não havendo
irresignação específica contra os fatos geradores, é incontroverso a existência do crédito
tributário, de modo que não tendo havido o recolhimento tempestivo ou a própria declaração dos
tributos que deveriam ser submetidos a GFIP impõe-se o lançamento de ofício constitutivo e, por
consequência, é exigido o lançamento da multa.
Ora, as remunerações de segurados não declaradas em GFIP e o não recolhimento
das contribuições tributárias previdenciárias comporta o lançamento fiscal dessas mesmas
contribuições.
Sendo assim, sem razão o recorrente em seu recurso.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.313 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004149/2010-11

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 171
DF CARF MF
Original